Tribunal: TJSP
Processo: 1002730-98.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Recurso Especial. Juízo de retratação. Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Recurso do autor desprovido para manter a r. sentença que arbitrou honorários advocatícios à sua patrona, por equidade – Inconformismo do autor – Devolução à Câmara para adequação ou manutenção do julgado, relativamente a adequação da verba honorária advocatícia arbitrada em favor da patrona

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Recurso Especial. Juízo de retratação. Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Recurso do autor desprovido para manter a r. sentença que arbitrou honorários advocatícios à sua patrona, por equidade – Inconformismo do autor – Devolução à Câmara para adequação ou manutenção do julgado, relativamente a adequação da verba honorária advocatícia arbitrada em favor da patrona do autor – Caso dos autos em que o julgado não contraria a tese firmada no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos (REsp. no 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP), no sentido de que "...ii Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;..." – No caso em comento o proveito econômico é inestimável. Acórdão recorrido que manteve a verba honorária sucumbencial arbitrada, por equidade, pela r. sentença, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, em consonância com a tese acima referida – Precedente desta C. Câmara – Reexame não acolhido.